Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704703-02.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE ALVIM APELADO: MANOEL DE FIGUEREDO NETO, LUCAS ROBERT BATISTA DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões (ID 59331465). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator